Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744426-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: OTACILIO LAZARINI DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora